Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem.
3. Conquanto a dívida condominial possua natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, essa regra foi flexibilizada para impor ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, a teor do disposto no artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC/02.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.